Tribunal: TJPA
Processo: 0008492-71.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados com as demais provas existentes nos autos comprovam a autoria delitiva. O argumento da defesa de que não havia mandado judicial para adentrar na residência é falho, eis que a situação de flagrante permite que se adentre na casa a qualquer hora. O tráfico de drogas é crime permanente cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial ou permissão do morador. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. O depoimento do policial é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Preliminar afastada. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00084927120168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LAURA RIBEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - REGIME INICIAL SEMIABERTO. Laudo toxicológico comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína, comprovando a materialidade do delito. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, corroborados com as demais provas existentes nos autos comprovam a autoria delitiva. O argumento da defesa de que não havia mandado judicial para adentrar na residência é falho, eis que a situação de flagrante permite que se adentre na casa a qualquer hora. O tráfico de drogas é crime permanente cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial ou permissão do morador. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. O depoimento do policial é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada por evidências em sentido contrário. Preliminar afastada. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00084927120168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LAURA RIBEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LAURA RIBEIRO DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto e 542 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 01/05/2016, por volta das 12h30min, na rua do contorno, 10, bairro São Felix I, nesta cidade, a denunciada LAURA RIBEIRO DOS SANTOS foi flagrada na posse de 12 (doze) petecas de ¿Crack¿, pesando o total de aproximadamente 6g (seis gramas), destinadas à comercialização, durante uma abordagem realizada por uma guarnição da polícia militar (PM). Constam dos autos que os policiais, após terem recebido informações referentes à presença de um ¿assaltante¿ na casa da denunciada, empreenderam diligências, abordaram, realizaram revista pessoal na mesma e buscas no interior do imóvel, o qual foi constatado como sendo uma ¿boca de fumo¿, tendo, inclusive, a presença de usuários de drogas no local, logrando êxito em encontrar em poder da denunciada 12 ¿petecas¿ de Crack, pesando cerca de 6g, acondicionadas em embalagens plásticas, destinadas à comercialização, sendo dada voz de prisão a esta, a qual restou conduzida à delegacia de polícia civil para a adoção das providências cabíveis. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 22 de junho de 2016, fl. 30v.

Aponta a Apelante, preliminarmente, a ilicitude das provas. Alega que a natureza permanente da infração penal imputada, por si só, não autoriza a invasão do domicílio, sendo inadmissível a prova obtida nos autos, eis que ilícita. Acrescenta que uma simples notícia de crime não pode fundamentar o ingresso de forças policiais em casa alheia, sob pena de que ela tenha a mesma força de uma decisão judicial. Aduz ainda que não há mandado judicial juntado aos autos ou situação de flagrância. No mérito, aponta a insuficiência de provas para a condenação. Informa que a prova material foi obtida de forma ilícita, eis que a busca e apreensão foi realizada sem o consentimento do morador, mandado judicial ou em flagrante delito. Aduz que negou envolvimento com o tráfico de drogas e que havia comprado a droga para entregar para ALINE sem receber qualquer contraprestação. Alega que a condenação não pode se basear tão somente em depoimentos prestados na fase policial e não corroborados em juízo. Pretende sua absolvição com base no art. 386, VII do CPP ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, eis que a droga se destinava ao consumo. Requer a redução da pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06 em seu patamar máximo, uma vez que as circunstâncias lhes são favoráveis. Informa ainda que a majoração da pena em 1 ano para cada circunstância desfavorável não se mostra razoável, devendo ser reduzida. Pretende que seja aplicada a atenuante de confissão, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal e na terceira fase a diminuição seja aplicada no patamar máximo. Por fim, pretende a dispensa do pagamento da multa arbitrada.

Contrarrazões às fls. 89- 100.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00084927120168140028
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LAURA RIBEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LAURA RIBEIRO DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto e 542 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 01/05/2016, por volta das 12h30min, na rua do contorno, 10, bairro São Felix I, nesta cidade, a denunciada LAURA RIBEIRO DOS SANTOS foi flagrada na posse de 12 (doze) petecas de ¿Crack¿, pesando o total de aproximadamente 6g (seis gramas), destinadas à comercialização, durante uma abordagem realizada por uma guarnição da polícia militar (PM). Constam dos autos que os policiais, após terem recebido informações referentes à presença de um ¿assaltante¿ na casa da denunciada, empreenderam diligências, abordaram, realizaram revista pessoal na mesma e buscas no interior do imóvel, o qual foi constatado como sendo uma ¿boca de fumo¿, tendo, inclusive, a presença de usuários de drogas no local, logrando êxito em encontrar em poder da denunciada 12 ¿petecas¿ de Crack, pesando cerca de 6g, acondicionadas em embalagens plásticas, destinadas à comercialização, sendo dada voz de prisão a esta, a qual restou conduzida à delegacia de polícia civil para a adoção das providências cabíveis. (...).¿
(sic)
Aponta a Apelante, preliminarmente, a ilicitude das provas. Alega que a natureza permanente da infração penal imputada, por si só, não autoriza a invasão do domicílio, sendo inadmissível a prova obtida nos autos, eis que ilícita. Acrescenta que uma simples notícia de crime não pode fundamentar o ingresso de forças policiais em casa alheia, sob pena de que ela tenha a mesma força de uma decisão judicial. Aduz ainda que não há mandado judicial juntado aos autos ou situação de flagrância. No mérito, aponta a insuficiência de provas para a condenação. Informa que a prova material foi obtida de forma ilícita, eis que a busca e apreensão foi realizada sem o consentimento do morador, mandado judicial ou em flagrante delito. Aduz que negou envolvimento com o tráfico de drogas e que havia comprado a droga para entregar para ALINE sem receber qualquer contraprestação. Alega que a condenação não pode se basear tão somente em depoimentos prestados na fase policial e não corroborados em juízo. Pretende sua absolvição com base no art. 386, VII do CPP ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, eis que a droga se destinava ao consumo. Requer a redução da pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06 em seu patamar máximo, uma vez que as circunstâncias lhes são favoráveis. Informa ainda que a majoração da pena em 1 ano para cada circunstância desfavorável não se mostra razoável, devendo ser reduzida. Pretende que seja aplicada a atenuante de confissão, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal e na terceira fase a diminuição seja aplicada no patamar máximo. Por fim, pretende a dispensa do pagamento da multa arbitrada.

Assim, vejamos.

Rejeito a preliminar de ilicitude das provas. O argumento da defesa de que não havia mandado judicial para adentrar na residência é falho, eis que a situação de flagrante permite que se adentre na casa a qualquer hora. Ademais, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível mandado judicial ou permissão do morador.

Ressalto que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, como no caso dos autos, a situação de flagrância se protrai no tempo.

Restou comprovado nos autos que os policiais militares obtiveram informações acerca da existência de um assaltante na casa da ora Apelante. Ao realizarem a diligência no imóvel, constataram que se tratava de uma ¿boca de fumo¿, local onde se encontravam vários usuários de drogas. Em poder da Apelante encontraram 12 petecas de Crack acondicionadas em embalagens plásticas, destinadas à comercialização e imediatamente deram voz de prisão e a conduziram até a delegacia de polícia. Sendo assim, os agentes estatais demonstraram que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para o ingresso no imóvel, ou seja, demonstraram que a diligência estava amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, indicando que dentro da residência ocorria situação de flagrante delito.

Sobre o tema, eis a lição de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Ed.RT, 2009, p. 538): `
Desnecessidade de mandado em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade `ter em depósito¿ ou `trazer consigo¿, pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível
.¿

Certo é ainda que o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República/88 excepciona as hipóteses de violabilidade do domicílio, dentre elas, o flagrante delito.

Verifico que o auto de prisão em flagrante, fl. 03 - apenso - foi regularmente lavrado pela Autoridade Policial e testemunhado por policiais militares que se encontravam em serviço na data dos fatos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que coloque em dúvida a lisura da ação policial.

Diante disto, rejeito a preliminar, eis que inexiste ilicitude na apreensão da droga no imóvel ocupado pela ré, estando o flagrante delito resguardado sob os casos de exceção previstos no art. 5º, inciso XI, da CF/88.

Passo ao exame do mérito.
1)

A Apelante pretende a absolvição com base no art. 386, VII do CPP ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, eis que a droga se destinava ao consumo.

O depoimento em juízo da testemunha PM FRANCISCA SOARES DE ALMEIDA, mídia à fl. 35, comprova que a pessoa identificada como ALINE acionou a polícia militar alegando que havia sido agredida pelo indivíduo conhecido como ¿pintor¿, após pagar pela droga e não lhe ser entregue, fato ocorrido no imóvel da Apelante. Isto deu ensejo à ação policial, que fez vistoria no referido imóvel e encontrou 12 petecas de rack dentro da calcinha da ora Recorrente.

Em seu depoimento, a testemunha PM ADELÍCIO DE SALES MACHADO FILHO também afirmou que a droga encontrada em poder da Apelante se encontrava envolvida em embalagens plásticas destinadas ao comércio.

Ambos os depoimentos são coerentes e harmônicos entre si e corroboram com as provas colhidas em sede policial, tais como os depoimentos de ALINE e de LEONARDO, fls. 05 e 07 - apenso, onde ambos afirmam ser usuários de drogas, que compram as petecas de LAURA e que usam no referido local.

Sendo assim, verifico que as provas colhidas em sede policial foram complementadas pelos testemunhos prestados em juízo, logo, não há que se falar em elementos de provas colhidos unicamente na fase de investigação criminal.

O laudo de fl. 16 comprova que a substância apreendida se tratava de substância conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿, embalada em 12 pequenos embrulhos confeccionados em plástico de cor preta e fechados por linha de cor branca, pesando no total 04,700g.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão da Apelante quanto à absolvição por inexistência de provas suficientes para a condenação e de desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da lei de drogas, lei nº 11.343/06.
2)

Informa que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria não se mostra razoável, devendo ser reduzida. Pretende que seja aplicada a atenuante de confissão, reduzindo a pena abaixo do mínimo legal e na terceira fase a diminuição seja aplicada no patamar máximo. Por fim, pretende a dispensa do pagamento da multa arbitrada.

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão considerando que as consequências do crime são desfavoráveis à ré, ante o efeito devastador da disseminação de drogas na sociedade. Ademais, a natureza da droga e o efeito multiplicador de crimes que o vício nesse tipo de substância causa, incentivando delitos como roubos, furtos e homicídios, justificam a fixação da pena base da forma como procedeu o MM. Juízo
a quo
.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos para modificar tal entendimento. Sendo assim, permanece a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a atenuante de confissão espontânea e a redução da pena em 6 meses e 50 dias multa, eis que suficiente e adequada para a reprimenda, resultando em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias multa.

Inexistem agravantes e nem causas de aumento da pena.

Presente uma causa de diminuição da pena, art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, pelo que mantenho sua redução em 1/6, patamar mínimo, diante da maior reprovabilidade conferida à substância apreendida em poder da ré (crack). Ademais, comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao motivo de não aplicar a redução no patamar máximo ¿
em virtude da denunciada encontrar-se com a droga no interior de um imóvel, localizado em área residencial - o que potencializa a disseminação da substância ilícita - dificultando a ação dos policiais, exigindo tirocínio e perspicácia por parte deste.¿

Desta forma, mantenho a pena definitiva em 5 anos e 5 meses de reclusão e 542 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Quanto à pretensão de dispensa do pagamento da pena de multa em razão da situação econômica da ré, tenho que não merece prosperar, uma vez que as desigualdades econômicas não autorizam a desobediência às normas legais. Ademais, a pena pecuniária arbitrada se mostra proporcional à situação da ora Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator